Tribunal: TJDFT
Processo: 0701302-18.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASAMENTO REALIZADO NO BRASIL. CÔNJUGES RESIDENTES NO EXTERIOR. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE. ARTS. 21 E 22 DO CPC. ATO PRATICADO NO BRASIL. AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA.
1. Nos termos do art. 21, III, do CPC, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil.
2. Comprovado que o casamento foi celebrado em território nacional, a autoridade judiciária brasileira possui competência para a decretação do divórcio ainda que, atualmente, os cônjuges residam no exterior.
3. Recurso provido.